Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736640-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA INACIO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar sobre o objeto do recurso inominado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA